Tribunal: TJDFT
Processo: 0736812-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736812-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LUCIANO DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, Dra. Nayrene Souza Ribeiro da Costa, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por LUCIANO DE SOUZA SILVA, deferiu a tutela de urgência formulada “para que a parte ré proceda à liberação de 70% da quantia bloqueada, conforme extratos contidos no ID no 235008530 e 235008532, bem como se abstenha de promover novos descontos mensais que ultrapassem o percentual de 30% do salário do autor.” Em suas razões recursais (ID 75719489), o banco afirma, em síntese, que os descontos realizados decorreram de contrato regularmente firmado com o agravado, mediante autorização expressa, não havendo que se falar em bloqueio indevido. Aduz, ainda, que o comparecimento espontâneo supre a citação, razão pela qual a contestação apresentada não poderia ter sido desconsiderada pelo juízo de origem. Requer, nessa linha argumentativa, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, “a fim de ser revogada a concessão da tutela de urgência e conhecer da defesa apresentada nos autos”. Preparo regular (ID 75740731). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo banco réu agravante, senão vejamos. A tutela provisória foi deferida pelo Juízo “a quo”, sob os seguintes fundamentos: “Considerando que sequer foi determinada a citação do réu, deixo de conhecer a contestação de ID no 238937654 uma vez que prematura. Lado outro, acolho a emenda de ID no 238604195 e defiro a gratuidade de justiça postulada pelo autor. Porque teria o réu, de forma supostamente injurídica, bloqueado a integralidade dos rendimentos do autor, postula esta injunção liminar determinando à parte adversa que proceda à imediata liberação do “quantum” bloqueado. Cotejando os elementos que instruem o feito, não se afigura possível aquilatar, nesta fase processual, a juridicidade dos fatos articulados na inicial. Entretanto, justo receio demonstra a parte autora com a manutenção do bloqueio noticiado. Isso porque a retenção da totalidade do salário recebidos pelo autor fere o princípio da dignidade da pessoa humana ante a privação dos meios necessários para a sua subsistência, violando a garantia do mínimo existencial. Posto isso, a fim de assegurar a subsistência da parte autora, a medida que se mostra adequada, neste momento, é o deferimento, em parte, com lastro no artigo 300 do Código de Processo Civil, da tutela de urgência para que a parte ré proceda à liberação de 70% da quantia bloqueada, conforme extratos contidos no ID no 235008530 e 235008532, bem como se abstenha de promover novos descontos mensais que ultrapassem o percentual de 30% do salário do autor. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Cite-se e intimem-se, com urgência.” No que diz respeito à limitação dos descontos sob o pretexto de combater o superendividamento, esta foi expressamente rechaçada pelo colendo STJ quando do julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, que originou a Tese Repetitiva (Tema 1.085) - “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” - pois, além de subverter o sistema legal das obrigações – impondo ao credor o recebimento de prestação diversa daquela originalmente contratada – a prática revela que tal medida não se mostra eficaz, tanto no aspecto geral da economia, quanto individual do devedor, que eternizaria o pagamento do débito com o aumento exponencial do saldo devedor. Foi ainda pontuado no referido julgado que a concessão de redução dos parcelamentos, suprimindo do credor a possibilidade de renegociação do débito, enfraqueceria a conscientização do devedor sobre o "crédito responsável", consistente na recusa em assumir compromissos financeiros acima de sua capacidade econômica e, por consequência, com comprometimento do seu mínimo existencial. No caso, a ação ajuizada sequer foi estruturada sob a ótica da Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) ou da revisão global das dívidas contraídas pelo agravado. Trata-se de demanda pontual acerca de descontos realizados em conta corrente, cuja origem está em contratos regularmente firmados e expressamente autorizados pelo mutuário. Note-se que há previsão legal de procedimento específico para socorrer aqueles consumidores que se encontram em situação de superendividamento, que não se trata da via ora eleita pela parte requerente, a qual pretende a limitação do pagamento devido, sem a formulação de qualquer plano de adimplemento que demonstre esforço efetivo de quitação do débito. Assim, a limitação deferida na origem acabou por impor, em caráter precário e sem respaldo legal, restrição ao cumprimento regular dos contratos, esvaziando a eficácia de cláusula livremente pactuada e autorizada pelo correntista. A propósito, sobre o tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “Havendo cláusula contratual que prevê a possibilidade de débito em conta para o pagamento da fatura de cartão de crédito, bem como possibilidade de provisionar a conta bancária para adimplemento de dívida decorrente no cartão, não se afigura a plausibilidade do direito afirmado pela agravante, já que a retenção e provisionamento de valores estão lastrados em cláusula contratual (...) O entendimento do egrégio Tribunal de Justiça é pela licitude da cláusula contratual que autoriza o débito automático em conta corrente, não sendo possível a concessão da tutela de urgência requerida.” (Acórdão 2009107, 0752721-76.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) Logo, nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, os elementos dos autos evidenciam os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado pelo banco agravante, quais sejam, a probabilidade do provimento do recurso e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que poderá advir à parte recorrente caso seja compelida a cumprir a ordem exarada no decisório hostilizado. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, para obstar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 08 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator